Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-37.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), CARMO MENEGHEL - CPF: 529.002.408-59 (RECLAMANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA 479 DO STJ
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico
a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude
, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1001944-37.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:
CARMO MENEGHEL

RECLAMADO:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
BANCO PAN S.A.

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais no 002565-30.2022.8.11.0045.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por
CARMO MENEGHEL
contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamada e, por consequência, reformou a sentença para julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo ora reclamante.

O Reclamante sustenta que a decisão da turma recursal no presente processo vai contra a pacificação da matéria emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto contraria o enunciado da Súmula 479 do STJ.

Afirma que embora o banco alegue que

o

reclamante estava

ciente

do

que estava

contratando,

jamais

trouxe

aos

autos

cópia

da

gravação

do

dia

da

suposta contratação.

Aduz que o acórdão em comento se reveste de

ilegalidade na medida em que também afronta o art. 927 do CPC, porquanto todos os juízes e tribunais devem observar os enunciados de súmulas dos Tribunais Superiores e jurisprudência de seus próprios tribunais.

Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para revogar a decisão proferida pela Turma

Recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.157633150).

O Terceiro interessado, BANCO PAN S.A., não apresentou contestação (Id. 161599692)

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 163394179).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 161843173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Privado:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a Súmula 479 do STJ.

Na origem,
CARMO MENEGHEL
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão da contratação supostamente fraudulenta de empréstimo em seu nome por terceiro, em que foi proferida sentença de procedência.

Inconformado, o banco ora Reclamado interpôs Recurso Inominado para a e. Turma Recursal em que sustentou a ausência de responsabilidade do banco pelo evento danoso.

Ao julgar o recurso a Egrégia Turma Recursal entendeu pelo seu provimento, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nesta Reclamação, a irresignação da Reclamante está fundada na divergência jurisprudencial do acórdão proferido pela Turma Recursal Única de Mato Grosso com o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A saber, a Súmula n. 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
".

No caso, verifica-se que a sentença de procedência foi reformada pelo acórdão ora reclamado, por entender que “
embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3o, inc. II, do CDC ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada. Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais."

De fato, verifica-se que foi a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dessa forma, não se verifica contrariedade com a súmula invocada.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CARTÃO BANCÁRIO -

CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO – SÚMULA 479 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO -

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução 3/2016 do STJ.

Sendo a consumidora vítima de golpe realizado por estelionatário, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição bancária.

(TJMT - N.U 1010107-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023